Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
1. O artigo 42 da Lei n. 11.343/06 prevê circunstância judicial especial, referente à natureza e à quantidade da droga, além da personalidade e da conduta do agente. Os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, previstos na circunstância judicial supramencionada, devem ser avaliados em conjunto para fins de recrudescimento de pena. A apreensão de substância entorpecente altamente viciante e de elevado potencial lesivo em quantidade que não mereceu maior juízo de reprovação na origem não justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pena-base reduzida.
2. Inviável o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em se tratando de réu que responde a outras ações penais em curso. Jurisprudência.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA para reduzir a pena-base, sem alteração da pena definitiva.